Tribunal: TJBA
Processo: 8049871-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049871-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JULIANA BARRETO CAMPELLO registrado(a) civilmente como JULIANA BARRETO CAMPELLO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: M. E. D. A. G. F. e outros

Advogado(s)
:
RENATA LOBO QUADROS

ACORDÃO

D
I
REITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTIGO E NÃO ADAPTADO À LEI Nº 9.656/98. COBERTURA DE SESSÕES DE PSICOTERAPIA. NEGATIVA ABUSIVA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão proferida pela 9ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos ajuizada por Luide Guenes Fortes e outros, determinando o custeio de psicoterapia prescrita por médica assistente à beneficiária diagnosticada com TDAH (CID F90), sob pena de multa diária.

A agravante sustenta a inaplicabilidade da Lei nº 9.656/98 ao contrato anterior e não adaptado, a licitude da negativa de cobertura, a legalidade das cláusulas limitativas e o risco de desequilíbrio contratual, requerendo o afastamento das astreintes e a revogação da decisão agravada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura de sessões de psicoterapia em contrato de plano de saúde firmado antes da Lei nº 9.656/98 e não adaptado; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência que determinou o custeio do tratamento psicológico.

III. Razões de decidir

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, inclusive aos celebrados antes da Lei nº 9.656/98, salvo os de autogestão, conforme a Súmula nº 608 do STJ.

2. O contrato de plano de saúde deve ser interpretado de modo mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC), sendo abusiva a cláusula que restringe cobertura de tratamento essencial indicado por médico assistente, por violar a boa-fé objetiva (art. 422, CC) e os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato.

3. Ainda que o contrato não seja regido pela Lei nº 9.656/98, subsiste o dever da operadora de garantir tratamento indispensável à saúde e à vida do segurado, sendo abusiva a exclusão genérica de terapias psicoterápicas, em consonância com precedentes.

4. Presentes o
fumus boni iuris
, evidenciado pela verossimilhança das alegações e prescrição médica, e o
periculum in mora
, diante do risco de agravamento do quadro clínico, justifica-se a manutenção da tutela de urgência deferida em primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde antigos e não adaptados, salvo os de autogestão.

2. É abusiva a cláusula contratual que exclui cobertura de tratamento psicoterápico indicado por médico assistente, por contrariar a boa-fé objetiva e o dever de proteção à saúde do consumidor.

3. Mantém-se a tutela de urgência que determina o custeio de tratamento indispensável à saúde, quando comprovados a probabilidade do direito e o perigo de dano.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CC, art. 422; CDC, arts. 6º, IV e VIII, 39, V, 47 e 51; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; TJ-PE, AC nº 0000718-96.2019.8.17.2001, Rel. Des. José Fernandes de Lemos, j. 17.04.2020; TJ-SP, AC nº 1010131-81.2023.8.26.0011, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 13.12.2024; TJ-SP, AC nº 1007900-08.2023.8.26.0003, Rel. Des. Viviani Nicolau, j. 15.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049871-71.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como agravados M. E. D. A. G. F. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03